Tribunal: TJDFT
Processo: 0763009-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais decorrentes de atraso em voo doméstico. A parte ré discorre inicialmente sobre sua situação em decorrência da pandemia de COVID-19, a qual afetou severamente as empresas aéreas. Diante desse cenário, argumenta que eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise. Outrossim, argumenta que no caso em questão não houve qualquer conduta ilícita por parte da empresa. Aduz que o cancelamento do voo ocorreu em razão da impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de embarque em virtude de condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas. Ressalta ter prestado toda a assistência possível à parte autora. Enfatiza que a situação não é apta a configurar dano moral, pois não houve dano à imagem, honra, personalidade, intimidade ou à esfera psíquica da parte autora/recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação. Por seu turno, a parte autora recorre (ID 19668528) visando à majoração do valor do dano moral arbitrado.
II. Por inexistir nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de incapacidade financeira que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente.
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, pois elas se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Narra a parte autora/recorrente ter adquirido passagens para o trajeto Vilhena/RO-Cuiabá/MT-Confins/MG-Brasília/DF, para o dia 11/12/2019, com saída de Vilhena às 14h35 e previsão de chegada a Brasília às 23h50. No entanto, houve cancelamento do voo que partiria de Confins. Expõe que somente foi reacomodada em um voo no dia seguinte, chegando à cidade de destino às 13h45 do dia 12/12/2019.
V. Não restou comprovado que o cancelamento do voo decorreu de motivo de força maior, encontrando-se, no caso, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa. Apenas prova inequívoca de condições climáticas excepcionais caracterizariam a força maior.
VI. Não obstante, consta ter sido prestada assistência aos passageiros, tendo a companhia fornecido hotel, traslado e refeição, na forma estabelecida na Resolução 141 da ANAC. Nesse contexto, os fatos narrados pela parte autora/recorrida, não possuem aptidão para configurar dano moral indenizável, não sendo hipótese de dano moral presumido, conforme assentou o colendo STJ (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Precedentes das Turmas Recursais do DF: (Acórdão 1285480, 07572791920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266176, 07163576020198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229859, 07036738220198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266313, 07002048520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recursos conhecidos. Provido o da parte ré para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Recurso da parte autora prejudicado.
VIII. Custas recolhidas pela parte ré. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95), bem como por não terem sido apresentadas contrarrazões.